Tribunal: TCU
Processo: 007.001/2018-5
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2022-05-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1086/2022-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União, com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso I; 17 e 23, inciso I, da Lei no 8.443/92, c/c os arts. 1o, inciso I; 17, inciso I; 143, inciso I; e 207 do Regimento Interno/TCU, reunidos em sessão do Plenário, ACORDAM em julgar as contas a seguir relacionadas regulares e dar quitação plena aos responsáveis, conforme os pareceres emitidos nos autos pela Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural e pelo Ministério Público junto a este Tribunal. 1. Processo TC- Processo 007.001/2018-5 (PRESTAÇÃO DE CONTAS - Exercício: 2017) 1.1. Responsáveis: Aldemir Bendine (XXX.980.408-XX); Anelise Quintao Lara (XXX.911.476-XX); Antônio Sérgio Oliveira Santana (XXX.717.685-XX); Beatriz Nassur Espinosa (XXX.186.967-XX); Betania Rodrigues Coutinho (XXX.323.887-XX); Carlos Alberto Rechelo Neto (XXX.997.388-XX); Claudio Rogerio Linassi Mastella (XXX.834.870-XX); Claudio Romeo Schlosser (XXX.077.120-XX); Cristina Lúcia Duarte Pinho (XXX.372.141-XX); Deyvid Souza Bacelar da Silva (XXX.300.155-XX); Durval Jose Soledade Santos (XXX.032.307-XX); Eberaldo de Almeida Neto (XXX.109.897-XX); Edmar Diniz de Figueiredo (XXX.411.407-XX); Erardo Gomes Barbosa Filho (XXX.523.873-XX); Eugenio Dezen (XXX.053.830-XX); Fernando Assumpção Borges (XXX.382.706-XX); Fernando Homem da Costa Filho (XXX.477.397-XX); Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis (XXX.199.968-XX); Guilherme Affonso Ferreira (XXX.604.298-XX); Gustavo Rocha Gattass (XXX.302.477-XX); Gustavo Tardin Barbosa (XXX.925.307-XX); Hugo Repsold Júnior (XXX.626.877-XX); Ivan de Souza Monteiro (XXX.444.077-XX); Jeronimo Antunes (XXX.269.398-XX); Joao Victor Issler (XXX.685.607-XX); Joelson Falcão Mendes (XXX.178.387-XX); Joper Cezar de Andrade Filho (XXX.120.637-XX); Jorge Celestino Ramos (XXX.741.917-XX); João Adalberto Elek Junior (XXX.003.047-XX); Julio Cesar Maciel Ramundo (XXX.592.857-XX); Luciano Galvão Coutinho (XXX.831.808-XX); Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho (XXX.230.215-XX); Luiz Eduardo Valente Moreira (XXX.338.668-XX); Luiz Nelson Guedes de Carvalho (XXX.891.838-XX); Marcelo Mesquita de Siqueira Filho (XXX.406.977-XX); Marcio Campanelli Moreira (XXX.707.498-XX); Mario Jorge da Silva (XXX.658.377-XX); Mauro Roberto da Costa Mendes (XXX.231.962-XX); Nelson Luiz Costa Silva (XXX.293.688-XX); Pedro Pullen Parente (XXX.326.371-XX); Roberto Moro (XXX.359.579-XX); Roberto Murilo Carvalho de Souza (XXX.323.707-XX); Roberto da Cunha Castello Branco (XXX.389.097-XX); Segen Farid Estefen (XXX.786.856-XX); Solange da Silva Guedes (XXX.644.076-XX); Walter Mendes de Oliveira Filho (XXX.596.528-XX); Washington Luiz Faria Salles (XXX.823.587-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Petróleo Brasileiro S.A. 1.3. Relator: Ministro Antonio Anastasia. 1.4. Representante do Ministério Público: Procuradora-Geral Cristina Machado da Costa e Silva. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Infraestrutura de Petróleo e Gás Natural (SeinfraPet). 1.6. Representação legal: Marcos Antonio Marques Machado (121.538/OAB-RJ) e Rodrigo Guimaraes Simas (167.789/OAB-RJ), representando Petróleo Brasileiro S.A. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há; 1.8. Julgar regulares as contas dos Srs. Roberto da Cunha Castello Branco, CPF XXX.389.097-XX; Walter Mendes de Oliveira Filho, CPF XXX.596.528-XX; Gustavo Rocha Gattass, CPF XXX.302.477-XX; João Victor Issler, CPF XXX.685.607-XX; Júlio César Maciel Raimundo, CPF XXX.592.857-XX; Luiz Nelson Guedes de Carvalho, CPF XXX.891.838-XX; Betania Rodrigues Coutinho, CPF XXX.323.887-XX; Deyvid Souza Bacelar da Silva, CPF XXX.300.155-XX; Durval José Soledade Santos, CPF XXX.032.307-XX; Francisco Petros Oliveira Lima Papathanasiadis, CPF XXX.199.968-XX; Guilherme Affonso Ferreira, CPF XXX.604.298-XX; Jeronimo Antunes, CPF XXX.269.398-XX; Luciano Galvão Coutinho, CPF XXX.831.808-XX; Luiz Augusto Fraga Navarro de Britto Filho, CPF XXX.230.215-XX; Segen Faria Estefen, CPF XXX.786.856-XX; Hugo Repsold Júnior, CPF XXX.626.877-XX; Pedro Pullen Parente, CPF XXX.326.371-XX; Antonio Sergio Oliveira Santana, CPF XXX.717.685-XX; João Adalberto ElekJunior, CPF XXX.003.047-XX; Jorge Celestino Ramos, CPF XXX.741.917-XX; Aldemir Bendine, CPF XXX.980.408-XX; Solange da Silva Guedes, CPF XXX.644.076-XX; Nelson Luiz Costa Silva, CPF XXX.293.688-XX; Ivan de Souza Monteiro, CPF XXX.444.077-XX; Roberto Moro, CPF XXX.359.579-XX; Cláudio Rogerio Linassi Mastella, CPF XXX.834.870-XX; Joper Cézar de Andrade Filho, CPF XXX.120.637-XX; Gustavo Tardin Barbosa, CPF XXX.925.307-XX; Carlos Alberto Rechelo Neto, CPF XXX.997.388-XX; Márcio Campanelli Moreira, CPF XXX.707.498-XX; Anelise Quintao Lara, CPF XXX.911.476-XX; Mário Jorge da Silva, CPF XXX.658.377-XX; Joelson Falcão Mendes, CPF XXX.178.387-XX; Beatriz Nassur Espinosa, CPF XXX.186.967-XX; Eugenio Dezen, CPF XXX.053.830-XX; Luiz Eduardo Valente Moreira, CPF XXX.338.668-XX; Erardo Gomes Barbosa Filho, CPF XXX.523.873-XX; Roberto Murilo Carvalho de Souza, CPF XXX.323.707-XX; Cláudio Romeo Schlosser, CPF XXX.077.120-XX; Fernando Homem da Costa Filho, CPF XXX.477.397-XX; Mauro Roberto da Costa Mendes, CPF XXX.231.962-XX; Washington Luiz Faria Salles, CPF XXX.823.587-XX; Cristina Lúcia Duarte Pinho, CPF XXX.372.141-XX; Edmar Diniz de Figueiredo, CPF XXX.411.407-XX; Fernando Assumpção Borges, CPF XXX.382.706-XX; Marcelo Mesquita de Siqueira Filho, CPF XXX.406.977-XX; Eberaldo de Almeida Neto, CPF XXX.109.897-XX, dando-lhes quitação plena, com fundamento nos arts. 1o, inciso I, 16, inciso I, 17 e 23, inciso I, da Lei 8.443/1992 c/c os arts. 1o, inciso I, 207 e 214, inciso I, do Regimento Interno; e 1.9. Informar a Petróleo Brasileiro S.A. sobre a prolação do presente Acórdão.